Tribunal: STF
Processo: RE 137120
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
Direito Constitucional e Tributário.
Contribuição para o P.I.S.
Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88, em face
da E.C. nº 1/69, art. 55, II.
Por não tratarem propriamente de tributo ou de finanças públicas
(inciso II do art. 55 da E.C. nº 1/69) ou de qualquer das matérias
previstas nos incisos I e III do mesmo dispositivo, mas, sim, de
contribuição social, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária,
declarou a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 2.445 e 2.449/88
(R.E. nº 148.754, julgado a 24.06.1993).
Observado o precedente, o R.E. é conhecido e provido para
restabelecimento da sentença de 1º grau, que deferiu o mandado de
segurança.